Tribunal: TJDFT
Processo: 0761186-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. EMPRESÁRIO. VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS. VULTOSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DIFICULDADES ECONÔMICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, de forma expressa e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os fundamentos que levaram ao desprovimento do apelo do embargante, sobretudo, no que diz respeito a capacidade contributiva do alimentante para fazer frente aos alimentos fixados, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
3. Inexistindo qualquer vício decorrente de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
4. Embargados de declaração rejeitados.